Tribunal: STF
Processo: HC 183438
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 569.642, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 18.10.2019, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva. Dessa decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a possibilidade da extensão ao paciente dos efeitos da decisão do Juízo de origem que revogou a custódia preventiva do corréu Luciano Antônio da Silva, tendo em vista a identidade de situação entre ambos. Além disso, alega que são “insuficientes os indícios de materialidade com relação ao crime de associação criminosa”. Por fim, aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    4. Decido.
    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    8. Os temas suscitados na impetração não foi examinado pelas instâncias de origem, o que impede o imediato exame da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
    9. Ainda que assim não fosse, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “[a] alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Além disso, o STJ já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    11. Quanto ao mais, o art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se jugados deste Tribunal: 
    “DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.” (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 
    12. Na hipótese de que se trata, contudo, tal como afirmou o TJ/PI:
     “[...] o magistrado singular revogou a prisão preventiva de Luciano Antônio da Silva, corréu do paciente, em razão de a instrução processual concluída levar a possível ausência de prova da materialidade dos crimes em relação ao acusado. Ao seu lugar, com relação ao paciente, o Juiz de primeiro grau consignou a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como apontou a existência de outros registros criminais desfavoráveis ao paciente, circunstância que configura concreto risco de reiteração delitiva e justifica a decretação da preventiva com fundamento na necessidade de salvaguardar a ordem pública e aplicação da lei penal. Do exposto, observa-se existir circunstância de caráter exclusivamente pessoal que o diferencie do corréu/paradigma, consubstanciada nos indícios de autoria do paciente em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Ademais, embora não caracterize a presença do requisito do art. 313, II, do Código de Processo Penal (em razão da inexistência de trânsito em julgado), o Juiz de primeiro grau registrou como fundamento à manutenção da prisão preventiva, a existência de vários processos criminais contra o paciente, constando inclusive condenação pela prática dos crimes. Por outro lado, observa-se que embora o corréu/paradigma também responda por outros processos criminais, estes ainda não foram julgados. Desta forma, resta patente que o paciente não se encontra nas mesmas circunstâncias fáticas do corréu paradigma, notadamente porque suas condições subjetivas são diferentes, não havendo que se falar em extensão de benefício de liberdade nos moldes previsto no art. 580 do Código de Processo Penal”.
    13. Sendo assim, não comprovada a identidade de situação entre o corréu e o paciente, não é possível a extensão dos efeitos da decisão que revogou a custódia do corréu.
    14.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator